Tribunal: TJSP
Processo: 2220854-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença – Desapropriação - Criação do Parque Estadual do Rio do Peixe (Decreto Estadual no. 47.095/02), como medida de compensação ambiental decorrente da diminuição de reservas florestais pela construção da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera, situada no Rio Paraná (divisa dos Estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul), tendo em vista a inundação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Cumprimento de sentença – Desapropriação - Criação do Parque Estadual do Rio do Peixe (Decreto Estadual no. 47.095/02), como medida de compensação ambiental decorrente da diminuição de reservas florestais pela construção da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera, situada no Rio Paraná (divisa dos Estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul), tendo em vista a inundação de áreas da Reserva Lagoa São Paulo e da Grande Reserva do Pontal para a formação de seu reservatório – Alegação de inaplicabilidade dos juros compensatórios sobre área de preservação ambiental, pelo julgamento da ADI 2332/STF, inclusive na nova disposição do artigo 15-A, § 1o, do Decreto-lei no. 3.365/41 (alterado pela Lei no. 14.620/23) - Falta de exploração econômica do bem – Matéria não suscitada antes da formação da coisa julgada material – Eficácia preclusiva da coisa julgada - Honorários advocatícios - Montante que foi fixado em cinco por cento (5%) sobre a diferença entre a oferta inicial corrigida e a indenização final fixada, com base no artigo 27, § 1o, do Decreto-lei no. 3.365/41 – Excesso de execução – Inexistência – Ocorrência de mero erro de nomenclatura em relação à natureza dos juros embutidos no cálculo - Alusão a juros moratórios ao invés de juros compensatórios – Importância final devida não modificada – Decisão judicial preservada.
2. Recurso não provido.